Tribunal: TJDFT
Processo: 0705114-61.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão e erro material existentes. Embargos de wiles gama ribeiro e mercado pago instituição de pagamento ltda acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Wiles Gama Ribeiro para determinar a incidência de multa coercitiva no valor total de R$ 3.000,00, bem como deu parcial provimento ao recurso de Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA para afastar condenação de pagar reparação material no valor de R$ 4.600,50.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material.
III. Razões de decidir
3. Assiste razão aos embargantes. Em verdade, há omissão no acórdão quanto à análise do pedido de reparação por danos morais veiculado no recurso inominado interposto pelo autor, Wiles Gama Ribeiro e, quanto a este tópico, a sentença de improcedência da reparação deve ser mantida. Isso porque não foi demonstrado nos autos qualquer elemento que evidencie lesão grave aos direitos de personalidade do autor, ou situações vexatórias que justifiquem a reparação. O simples fato de ter sido vítima de fraude bancária, por si só, não é suficiente para configurar dano moral passível de indenização, conforme jurisprudência pacífica.
4. Igualmente com razão o embargante Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA, pois indevida a estipulação de correção monetária e juros sobre o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de multa coercitiva.
IV. Dispositivo
9. Embargos de wiles gama ribeiro e mercado pago instituição de pagamento ltda acolhidos e sem alteração de resultado nos termos supra, fazendo com que o dispositivo do acórdão passe a ter a seguinte redação: “recurso de wiles gama ribeiro parcialmente provido e recurso de mercado pago instituição de pagamento ltda preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença para afastar a condenação de pagar reparação material no valor de R$ 4.600,50 e condenar o réu ao pagamento da multa por descumprimento da antecipação de tutela no valor de R$ 3.000,00”.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.